Tribunal: TJDFT
Processo: 0751571-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SÁUDE. CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. A parte tem interesse e legitimidade para recorrer quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor de seu advogado.
2. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico.
3. Na obrigação de fazer imposta à seguradora, em autorizar e suportar os custos de tratamento médico-hospitalar, consiste no cumprimento da obrigação contratual de assistência à saúde contratado, não havendo para a parte autora a pretensão de discutir qualquer valor de cunho econômico, na medida em que não houve ressarcimento por despesas médicas.
4. Recurso conhecido e improvido.